Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000005-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA requereu no ID: 25766697: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos AGDO MONTEIRO DE SOUZA, SUCESSORES DE AGENOR MELLO MIRANDA FILHO (HABILITAÇÃO – ID 11444979), AILA MARIA CARVALHO DE FREITAS SILVA, AILTON RODRIGUES DA SILVA, ALBERTO DOS REIS RIBEIRO PINTO, ALBERTO FARIAS TORRES, ALCIRA RIBEIRO SANCHES e ALMIR PAULO ROSA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11444775 e 11444937, conforme ID(s) 11444841, 11444885 – Págs. 4 – 9 e 11444941; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos exequentes, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009 e c) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 11444919.” Intimado, o DF insurgiu-se somente quanto ao pedido b, ou seja, quanto à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária (ID: 26942905). Pois bem. No caso, prevalece a tese firmada no Tema 810/STF, de modo que é lícita a incidência do IPCA-E. É conferir: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifo nosso) Passo ao saneamento do feito: i) AGDO MONTEIRO DE SOUZA: a filiação ao sindicato de classe, ao tempo que vindicado o benefício encontra-se demonstrada pelo documento de ID: 11444841, p. 346; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 11444841, p. 348; o ineditismo da demanda, à época, foi comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (ID: 11444841, p. 348); ao pesquisar o site de andamentos processuais deste Tribunal, foi encontrada a RPV 2018.00.2.002769-6, expedida em favor do citado servidor; ii) AGENOR MELLO MIRANDA FILHO (FALECIDO): a filiação ao sindicato de classe, ao tempo que vindicado o benefício encontra-se demonstrada pelo documento de ID: 11444841, p. 346; não foi localizada a declaração de vínculo funcional do servidor; o ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 11444841, p. 359-360; outrossim, foi verificada a expedição do PCT n. 2018.00.2.002725-3, expedido em favor do servidor; a decisão de habilitação dos sucessores do servidor encontra-se no ID: 11444979; iii) AILA MARIA CARVALHO DE FREITAS SILVA: a filiação ao sindicato de classe, ao tempo que vindicado o benefício, encontra-se demonstrada pelo documento de ID: 11444841, p. 346; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 11444841, p. 349; o ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 11444841, p. 362-363, e confirmado nesta oportunidade; iv) AILTON RODRIGUES DA SILVA: a filiação ao sindicato de classe, ao tempo que vindicado o benefício, encontra-se demonstrada pelo documento de ID: 11444841, p. 346; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 11444841, p. 351; o ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pela certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF, anexada no ID: 11444841, p. 368, e confirmado nesta oportunidade; v) ALBERTO DOS REIS RIBEIRO PINTO: a filiação ao sindicato de classe, ao tempo que vindicado o benefício, encontra-se demonstrada pelo documento de ID: 11444841, p. 346; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 11444885, p. 529; o ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 11444841, p. 370-371, e confirmado nesta oportunidade; vi) ALBERTO FARIAS TORRES: a filiação ao sindicato de classe, ao tempo que vindicado o benefício, encontra-se demonstrada pelo documento de ID: 11444841, p. 346; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 11444885, p. 530; o ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 11444841, p. 373-374, e confirmado nesta oportunidade; vii) ALCIRA RIBEIRO SANCHES: a filiação ao sindicato de classe, ao tempo que vindicado o benefício, encontra-se demonstrada pelo documento de ID: 11444841, p. 346; a declaração de vínculo funcional não foi localizada; o ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 11444841, p. 376-377, e confirmado nesta oportunidade; viii) ALMIR PAULO ROSA: a filiação ao sindicato de classe, ao tempo que vindicado o benefício, encontra-se demonstrada pelo documento de ID: 11444841, p. 326; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 11444841, p. 354; o ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pela certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (ID: 11444841 - p. 382) e confirmado nesta oportunidade. Prosseguindo no saneamento, observa-se que os EE n. 2008.00.2.016563-4 transitaram em julgado em 10/12/2014 e se encontram arquivados No ID: 11444785, foi acostada a cópia do v. acórdão proferido nos embargos à execução. No ID: 11444921, está o termo de acordo firmado entre as partes. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (vinte por cento), conforme decisão de ID: 11444919. Na decisão de ID: 11444777, foram arbitrados os honorários da execução. Ante o exposto, comprove o SINDIRETA o vínculo funcional de AGENOR MELLO MIRANDA FILHO e ALCIRA RIBEIRO SANCHES, bem ainda o ineditismo da demanda quanto a AGDO MONTEIRO DE SOUZA e AGENOR MELLO MIRANDA FILHO. Sanadas essas irregularidades, dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL. Brasília, 2 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador